Tribunal: STF
Processo: HC 235811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal diante de suposta negativa do juízo de realizar diligências para localização de testemunha.



    Requer-se, ao final:



    “A) A concessão de medida liminar para a imediata suspensão da tramitação do Processo CRIME Digital nº 5004854-60.2019.403.6112 da 2ª Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente - SP, uma vez presentes os requisitos legais, quais sejam, periculum in mora e o fumus boni juris devendo assim permanecer até o julgamento final do presente habeas corpus, comunicando incontinente e imediatamente a autoridade de 1º grau, pois já há audiência de instrução e julgamento designada conforme acima mencionado;



    B) A notificação da Autoridade coatora, para que no prazo legal apresente as informações que entenda necessária;



    C) Seja dado vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no que de direito;



    D) Quando do julgamento do mérito, seja concedido o habeas corpus para o fim de reconhecer o direito do Paciente e de sua defesa quanto a oitiva da testemunha HELLEN COIMBRA tempestivamente arrolada, devendo as Autoridades ditas Coatoras tomarem as medidas necessárias para sua localização”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática impugnada:



    “No presente recurso, como relatado, a defesa requer que seja determinado às instâncias originárias que tomem as medidas necessárias para a localização de testemunha que entende ser essencial ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura dos autos e das informações prestadas (fls. 158-163), observo que foi expedida carta precatória para a intimação da testemunha, cujo endereço fornecido pela defesa não foi encontrado.



    Assim, a audiência de instrução, originalmente designada para o dia 21/10/2021, foi redesignada por outras duas vezes, ainda no esforço para a localização da testemunha requerida pela defesa - para as datas de 10/02/2022 e 16/11/2023, respectivamente.



    Portanto, não há falar em falta de diligências ou de oportunidade à defesa para a intimação da testemunha à audiência, mas sim em adiamentos causados talvez pela própria defesa.



    (...)



    Destaco, ainda, que consta do acórdão recorrido (fl. 130) que o juízo de primeiro grau não apenas indeferiu a oitiva da testemunha arrolada, mas sim rejeitou a realização de diligências para sua localização, em razão da falta de maiores informações pela defesa e da provável inutilidade de seu depoimento para os fatos (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente